Tribunal: TJBA
Processo: 0502373-21.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502373-21.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LENI OLIVEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER".
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DE ESTADO DA BAHIA. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE
CONDENAÇÃO DE
PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, INOBSTANTE VENCIDA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA INEXIGÍVEL. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL
À
QUAL
A DEFENSORIA PÚBLICA
É INTEGRANTE
.
INSTITUTO DA CONFUSÃO. OBSERVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA EM CONSONÂNCIA COM ELEMENTOS CARREADOS PARA OS AUTOS E LEGISLAÇÃO EM VIGOR. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502373-21.2017.8.05.0103
,

da
Comarca de
ILHÉUS/BA
,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(atuan
te
em defesa de interesse de
Maria Leni Oliveira de Moraes
)
e apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2021.

]

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM